Tribunal: TJDFT
Processo: 0715019-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMINAR DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS REVOGADA. PAGAMENTO PARCIAL E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO COMPROVADAS. INADIMPLEMENTO E VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução em que a autora alega a inexigibilidade do título executivo extrajudicial e excesso de execução.
2. Ausente qualquer comprovação de que a embargante adimpliu a diferença devida no contrato de crédito junto ao credor ou que a instituição vem debitando de forma parcial as parcelas do contrato na conta corrente da mutuária, não há como afastar o vencimento antecipado da dívida, posto que não há prova do pagamento alegado pela recorrente.
3. Extrai-se do título que as partes pactuaram o vencimento antecipado no caso de inadimplência e/ou mora ou descumprimento das obrigações assumidas. A referida cláusula, portanto, é plenamente válida, tem previsão expressa e opera-se de pleno direito a partir do inadimplemento. O título, portanto, é líquido, certo e exigível.
4. Recurso conhecido e improvido.